Tribunal: TJSP
Processo: 0001386-70.2018.8.26.0540
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Marco Antônio Cogan
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-30
Data de publicação: 2020-04-30

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000307053
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0001386-70.2018.8.26.0540, da Comarca de Mauá, em que é apelante LUIS FELIPE
COSTA LADISLAU, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitada a questão
preliminar, no mérito negaram provimento ao apelo ajuizado em favor de Luís Felipe
Costa Ladislau, mantendo-se, por seus fundamentos, a r. sentença condenatória.
Mantém-se a prisão preventiva antes estabelecida ao condenado, vez que perduram
as razões para tal lançadas as fls. 63/64. V.U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO RIBAS
(Presidente sem voto), MAURICIO VALALA E JUSCELINO BATISTA.
São Paulo, 30 de abril de 2020.
MARCO ANTÔNIO COGAN
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001386-70.2018.8.26.0540 -Voto no 38.589
2
Apelação Criminal no 0001386-70.2018.8.26.0540
Comarca de Mauá 2a Vara Criminal
MM. Juiz dr. Paulo Antônio Canali Campanella
Apelante: Luís Felipe Costa Ladislau
Apelada: Justiça Pública
TJSP Oitava Câmara de Direito Criminal
VOTO No 38.589
APELAÇÃO
CRIMINAL

PRETENSÃO
DEFENSIVA
DE
ABSOLVIÇÃO
DO
APELANTE,
POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS
A
INCRIMINÁ-LO.
TESES
SUPLETIVAS DE REVOGAÇÃO DA
PRISÃO PREVENTIVA DO RÉU,
CONCEDENDO-SE-LHE O DIREITO
DE RECORRER EM LIBERDADE;
DE
SUBSTITUIÇÃO
DA
PENA
CORPORAL POR RESTRITIVAS DE
DIREITOS E DE FIXAÇÃO DE
REGIME
PRISIONAL
INICIAL
MAIS BRANDO.
CONDENAÇÃO ESTRIBADA NO
ART. 33, CAPUT, DA LEI 11.343/06.
PLEITO
DE
REVOGAÇÃO
DA
PRISÃO
PREVENTIVA
RECEPCIONADO COMO QUESTÃO
PRELIMINAR,
QUE
FICA
REJEITADA,
POR
FALTA
DE
AMPARO LEGAL.
NO
MÉRITO,
CONJUNTO
PROBATÓRIO
ROBUSTO
A
INCRIMINAR O APELANTE NA
FORMA
RECEPCIONADA
NO
ÉDITO MONOCRÁTICO, QUE POR
SE
MOSTRAR
BENEVOLENTE,
NÃO COMPORTA MODIFICAÇÃO.
CASO
EM
QUE
OS
PLEITOS

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001386-70.2018.8.26.0540 -Voto no 38.589
3
RECURSAIS
INVOCADOS
CARECEM DE SUPORTE LEGAL.
Questão preliminar rejeitada e, no
mérito, recurso desprovido.
1 Trata-se de apelação interposta em favor de Luís
Felipe Costa Ladislau, que foi condenado ao cumprimento de pena
corporal de dois anos de reclusão, em regime prisional inicial fechado,
mais o pagamento de duzentos dias-multa, fixados no piso mínimo, por
infração aos ditames do artigo 33, caput, da Lei no 11.343/06 (fls.
114/115).
Aduz a Defensoria do apelante que a r. sentença deve
ser reformada, a fim de que ele seja absolvido, por insuficiência de
provas a incriminá-lo, alegando que não restou comprovado que todas as
drogas apreendidas fossem de sua propriedade, menos ainda que se
destinassem ao comércio espúrio, frisando que a condenação se baseou
exclusivamente nas palavras do policial responsável por sua prisão, que
“são inequivocamente parciais” (fl. 126), vez que o mesmo busca
legitimar suas ações, daí porque não têm o condão de se sobrepor a
negativa de autoria por parte do acusado, invocando, assim, o princípio
da presunção de inocência. Supletivamente requer a revogação da prisão
preventiva do réu, concedendo-se-lhe o direito de recorrer em liberdade;
a substituição da pena corporal por restritivas de direitos, e a fixação de
regime prisional inicial mais brando. Por fim, postula “pela abertura de
vista dos autos, em segunda instância, para a Defensoria Pública, após a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001386-70.2018.8.26.0540 -Voto no 38.589
4
apresentação do parecer pelo Ministério Público, em homenagem à
paridade de armas, ao contraditório e à ampla defesa”, salientando que
“a inobservância deste pedido acarreta em nulidade do julgamento” (fl.
134) (fls. 123/134).
O recurso defensivo foi contrarrazoado pelo doutor
Promotor de Justiça, que pretende o seu desprovimento, e a mantença da
r. sentença, reiterando suas alegações finais antes ofertadas (fls.
157/161).
E a D. Procuradoria de Justiça, em r. parecer da lavra
do doutor Hélio Dimas de Almeida Júnior, também se pronunciou pelo
desprovimento do apelo, com a manutenção da r. sentença, como
prolatada (fls. 169/175).
Este, em síntese, é o relatório.
2 Por primeiro, depreende-se que o pedido formulado
a fl. 134, postulando a “abertura de vista dos autos, em segunda
instância, para a Defensoria Pública, após a apresentação do parecer pelo
Ministério Público, em homenagem à paridade de armas, ao
contraditório e à ampla defesa”, frisando que “a inobservância deste
pedido acarreta em nulidade do julgamento”, carece de suporte legal,
vez que configuraria quebra da sistemática processual prevista na
legislação processual penal, além do que, diversamente do que se dá
com a Defensoria Pública, a Procuradoria de Justiça atua como custos
legis, e não como parte, daí porque absolutamente descabida a pretensão,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001386-70.2018.8.26.0540 -Voto no 38.589
5
que violaria o princípio citado, por ensejar, indevidamente, por duas
vezes, abertura de vista a uma das partes, sem correspondência junto à
outra.
Acrescente-se a isso, ainda, que não há na legislação
vigente disposição a amparar essa pretensão, de quebra do rito
processual por ela estabelecido, aliás, não se conhece, também, na
sistemática adotada ab initio pelo Estatuto Adjetivo, acolhimento de
pleito com tal motivação, nem nulidade decorrente de afastamento desse.
Demais, recepciona-se como questão preliminar, e
rejeita-se, o pleito defensivo de revogação da prisão preventiva do
apelante, vez que persistem os motivos que inicialmente ensejaram a sua
custódia cautelar.
E no mérito, há que se desprover o recurso defensivo.
A materialidade não foi objeto de questionamento
recursal, e se mostra devidamente comprovada nos autos.
E a autoria do imputado na prática do crime de tráfico
de drogas, a sua vez, também é certa.
Preso em flagrante delito, ele optou por permanecer
silente na Delegacia (fl. 05).
Em Pretório negou a prática delitiva, alegando que a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001386-70.2018.8.26.0540 -Voto no 38.589
6
sacola com as drogas, que foi apreendida pelos milicianos, não era de
sua propriedade, frisando que pertencia a dois colegas seus, que o
acompanhavam na ocasião, e que estavam andando na sua frente, a
meros três passos de distância. Afirmou que os policiais liberaram os
seus amigos, e que não sabe dizer o motivo pelo qual lhe imputaram
falsamente a autoria do crime (mídia).
Todavia, essa versão exculpatória não vinga, já que
completamente isolada do restante do conjunto probatório, além de não
ter sido comprovada, a teor do que dispõe o artigo 156, do Estatuto
Adjetivo, sendo sintomático que não fornecesse nenhum elemento que
permitisse a identificação e localização desses invocados colegas, a
quem alegou pertencerem as drogas apreendidas, para fim de eximir-se
da responsabilidade penal.
Nesse diapasão, o policial militar Francisco Junior
Campos da Costa relatou que na madrugada dessa data estava em
patrulhamento pelo local, quando avistou o réu na companhia de outros
dois indivíduos, sendo que, ao notar a presença da viatura, ele
demonstrou nervosismo, e dispensou um saco preto ao solo, para, em
seguida, tentar se evadir, mas acabou sendo contido. Disse que dentro da
referida sacola havia porções de maconha, crack e cocaína, tendo sido
apreendida ainda quantia em dinheiro em poder do recorrente. Afirmou
que ele então confessou informalmente a prática da narcotraficância
(mídia).
E é idêntica a narrativa do segundo miliciano, também

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001386-70.2018.8.26.0540 -Voto no 38.589
7
responsável pela prisão do acusado, Amirati Aparecido Dias, ouvido
apenas na fase inquisitiva (fl. 03).
Diante desse cenário, há que se dispensar o devido
valor probatório às palavras dos milicianos compromissados, que
forneceram relatos harmônicos, objetivos e coerentes quanto às
circunstâncias que cercaram a prisão do acusado, sem qualquer
demonstração de que tivessem interesse em incriminá-lo falsamente, a
teor do que dispõe o artigo 156, do Código de Processo Penal.
Aliás, fosse o caso de incidência de suspeição quanto a
seus depoimentos, deveria a Defensoria, que inclusive os arrolou em
comum com a Acusação (fl. 105 in fine/106), a demonstrar a
importância que deu a seus relatos, tê-los contraditado, o que não fez,
daí porque motivo não há para que suas narrativas sejam recebidas com
a parcialidade pretendida no recurso, além do que nenhuma razão
concreta foi apontada pelo apelante que se mostrasse apta a invalidar tais
oitivas, não se prestando, por óbvio, por si só, a profissão dos mesmos,
para tanto, principalmente quando tal não foi fator impeditivo para que a
Defesa os arrolasse como depoentes de seu interesse.
Quanto ao crédito que deve ser dispensado, na espécie,
aos relatos dos policiais, já se pronunciou o Superior Tribunal de Justiça:
- “HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO. [...]
UTILIZAÇÃO
DO
DEPOIMENTO
DE
POLICIAIS
QUE
EFETUARAM O FLAGRANTE. POSSIBILIDADE. [...] 2. "O
depoimento dos policiais prestado em juízo constitui meio de prova

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001386-70.2018.8.26.0540 -Voto no 38.589
8
idôneo a resultar na condenação do paciente, notadamente quando
ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade das testemunhas,
cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova,
fato que não ocorreu no presente caso." (HC 165.561/AM, Rel.
Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, DJe 15/02/2016). 3.
O condutor do Auto de Prisão em Flagrante teve seu depoimento
colhido em juízo, sob o crivo do contraditório, atestando a
comercialização de ilícitos flagrada na localidade, em conhecido
ponto de venda de drogas. 4. "Ainda que a condenação tivesse sido
amparado apenas no depoimento de policiais - o que não ocorreu na
espécie -, de qualquer forma não seria caso de anulação da sentença,
porquanto esses não se encontram legalmente impedidos de depor
sobre atos de ofício nos processos de cuja fase investigatória tenha
participado, no exercício das funções. Em sendo assim, tais
depoimentos revestem-se de inquestionável eficácia probatória,
principalmente quando prestados em juízo, sob a garantia do
contraditório" (HC 30.776/RJ, Rel. Ministra LAURITA VAZ,
QUINTA TURMA, DJ 8/3/2004, p. 304). [...]”. (HC 280.912/MG, Rel.
Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA,
julgado em 16/06/2016, DJe 24/06/2016)
Acrescente-se a isso que, a par dos depoimentos dos
milicianos, que relataram ter o recorrente confessado informalmente a
prática da narcotraficância, além de ter sintomaticamente empreendido
fuga diante da eminente abordagem policial, mas não sem antes
dispensar a sacola com os tóxicos ao solo, tem-se que a apreensão de
nada menos que 92 porções de maconha, 41 de crack e 05 de cocaína,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001386-70.2018.8.26.0540 -Voto no 38.589
9
embaladas essas drogas de maneira fracionada, habitual no submundo da
traficância, para fim de venda, aliada à falta de comprovação, por parte
do apelante, quanto ao exercício de trabalho lícito, a teor do que dispõe o
artigo 156, do CPP, tendo ele inclusive declarado, quando de sua
qualificação no inquérito, que estava desempregado há três anos na
época dos fatos (fl. 21), bem denotam que não teria a mínima condição
de arcar com a aquisição dos aludidos tóxicos, em situação outra que não
para o comércio espúrio, sintomaticamente ainda trazendo consigo R$
74,50 nessas condições, o que comprova de vez o exercício da
narcotraficância.
Ressalte-se, ainda, que para a configuração desse crime
não se exige nem mesmo ato de venda, bastando que o agente traga
consigo, tenha em depósito ou guarde a substância proibida, sendo
desnecessária a traditio para consumação do delito (RJTJSP- vol. 97,
pág. 512).
Dessa
forma,
a
sua
condenação
pelo
crime
recepcionado era mesmo de rigor.
E as penas não comportam alteração, tendo sido
inclusive fixadas de forma extremamente benevolente ao apelante.
Isso porque as drogas se constituem em nada menos
que 05 eppendorfs de cocaína, 41 microtubos de crack, e 257,6g de
maconha, que a experiência forense mostra se prestarem para a
confecção de mais de 300 cigarros dessa erva, dividida em 92 porções,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001386-70.2018.8.26.0540 -Voto no 38.589
10
mais 46 porções das demais, que poderiam atingir, portanto, cerca de
três centenas e meia de usuários, com os seus efeitos danosos bem
conhecidos, notadamente das duas primeiras, de elevado poder viciante,
a denotar as graves consequências do crime recepcionado, o que infere
maior grau de reprovabilidade na conduta do réu, e que ensejaria a
fixação das básicas acima dos patamares mínimos, nos termos do artigo
42, da Lei de Tóxicos.
Ocorre que, todavia, o MM. Juiz não apenas fixou as
reprimendas no piso mínimo cominado, como ainda aplicou o redutor
previsto no § 4o, do artigo 33, dessa Lei Especial, na fração de 3/5, muito
embora se trate de benesse que somente deve ser concedida aos neófitos,
que se envolvem na atividade da narcotraficância de forma ocasional, e
em pequena monta, o que não se observa no caso presente, tendo em
vista que foi o réu surpreendido, repita-se, na posse de vasta quantidade
de porções de três tóxicos distintos, além de R$ 74,50, sem nenhuma
comprovação de exercício de atividade laborativa lícita, como já
mencionado, claros indicativos de sua dedicação ao comércio espúrio,
dele fazendo seu meio de vida, não fazendo jus, assim, a concessão do
benefício, por não preencher o terceiro requisito do referido dispositivo
legal, que será mantido, à míngua de recurso ministerial.
E as circunstâncias acima expostas, por si só, já
afastam a possibilidade de substituição da reprimenda corporal por
restritivas de direitos, ou mesmo de fixação de regime prisional inicial
menos gravoso que o fechado para o desconto da pena aflitiva, como
pretendido pela Defesa, vez que constituem benefícios incompatíveis

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001386-70.2018.8.26.0540 -Voto no 38.589
11
com a gravidade, em concreto, do crime cometido, principalmente nas
condições em que se deu, diante da apreensão de 138 porções de três
drogas, duas delas potentíssimas, repita-se, prontas para serem
disseminadas em larga escala na sociedade, além de quantia em dinheiro,
a indicar vendas anteriores, observando-se, assim, as graves
consequências que seriam alcançadas com a forma de proceder do
acusado, caso os tóxicos chegassem a terceiros, tudo em consonância
com os ditames do quanto determinado nos artigos 33, § 3o, 44 e 59,
todos do Código Penal, mais o artigo 42, da Lei no 11.343/2006, como
também tendo em vista que o delito cometido constitui ilícito para o qual
o próprio legislador constitucional, no artigo 5o, XLIII e LI, da Carta
Magna, reserva tratamento diferenciado, mais rígido, a ponto de se tratar
do único crime que autoriza a extradição do nacional.
Soma-se a isso que é de entendimento da Turma
Julgadora, em casos como este, quanto a dever ser rigorosa a repressão
ao delito em tela, não havendo que se descurar, inclusive, que os
supramencionados dispositivos constitucionais, como a própria Lei no
8.072/90, encontram pleno amparo na Convenção de Viena, de 1991, de
Combate ao Tráfico de Drogas, promulgada no país pelo Decreto no
154/91, especialmente quanto aos seus artigos 4o, “a”, 6 e 7, Tratado
Internacional esse, aliás, que pela hierarquia das leis se sobrepõe à todas
as outras, acrescentando-se que o artigo 44, I, do Código Penal,
expressamente veda a aplicação de penas restritivas de direitos para
crimes cometidos “com violência ou grave ameaça à pessoa”, o que,
por certo, abrange a narcotraficância, que lesa profundamente a saúde
pública, atingindo toda a coletividade, além de ser fator gerador de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001386-70.2018.8.26.0540 -Voto no 38.589
12
outros crimes também graves, em especial contra a pessoa e o
patrimônio.
Incabível no caso, como corolário de tal, estabelecer-se
regime prisional inicial mais brando, ou a concessão de benesses outras,
a quem sequer deveria fazer jus ao já referido redutor.
E quanto a tal entendimento, igualmente já se
manifestou o Colendo Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que: -
“não parece razoável que o condenado por tráfico de entorpecentes,
seja ele de pequeno, médio ou grande porte, seja beneficiado com
essa substituição, porque, em todas as suas modalidades, trata-se de
delito de extrema gravidade e causador de inúmeros males para a
sociedade, desde a desestruturação familiar até o incentivo a
diversos outros tipos de crimes gravíssimos, que, não raro, têm
origem próxima ou remota no comércio ilegal de drogas, sem falar
do problema de saúde pública em que já se transformou” (HC
203.403/SP, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Quinta Turma,
julgado em 21/06/2011, DJe 01/07/2011).
Na mesma esteira: - “PENAL E PROCESSUAL.
HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO. NÃO
CONHECIMENTO. TRÁFICO DE DROGAS. [...] IMPOSIÇÃO
DO
REGIME
INICIAL
FECHADO
COM
BASE
NA
QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA APREENDIDA E NA
PRESENÇA
DE
CIRCUNSTÂNCIAS
JUDICIAIS
DESFAVORÁVEIS. POSSIBILIDADE. SUBSTITUIÇÃO DAS

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001386-70.2018.8.26.0540 -Voto no 38.589
13
PENAS. PENA SUPERIOR A 4 ANOS. AUSÊNCIA DOS
REQUISITOS LEGAIS (ART. 44, I, CP). CONSTRANGIMENTO
ILEGAL
NÃO
EVIDENCIADO.
HABEAS
CORPUS
NÃO
CONHECIDO. [...] 5. É pacífico o entendimento nesta Corte
Superior de que a quantidade e/ou a natureza da droga podem
justificar a não aplicação da minorante prevista no art. 4o do art. 33
da Lei 11.343/2006, quando evidenciarem a dedicação à atividade
criminosa. 6. Nos termos do entendimento firmado pelo STJ, a
quantidade, a natureza e a variedade da droga apreendida
constituem fundamento idôneo a justificar a imposição do regime
mais severo, inexistindo, portanto, ilegalidade a ser sanada.
Precedentes. 7. Incabível a análise do pleito de substituição da pena
privativa de liberdade por medidas restritivas de direitos, visto que
o quantum de pena fixado, superior a 4 anos de reclusão, não
comporta a concessão do benefício, a teor do art. 44, I, do Código
Penal. 8. Habeas corpus não conhecido”. (HC 352.811/SP, Rel.
Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 28/06/2016,
DJe 01/08/2016).
Também já se pronunciou o Supremo Tribunal Federal
nesse sentido: - “RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS.
PENAL E PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. [...]
FIXAÇÃO DE REGIME INICIAL FECHADO EM RAZÃO DA
NATUREZA
E
QUANTIDADE
DE
ENTORPECENTE
APREENDIDO. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. RECURSO
DESPROVIDO. [...] III É possível a fixação de regime prisional
mais gravoso em razão da natureza e da quantidade de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001386-70.2018.8.26.0540 -Voto no 38.589
14
entorpecentes apreendidos. Precedentes. IV Recurso desprovido”.
(STF, RHC 136511/SP, Relator Ministro RICARDO LEWANDOWSKI,
julgado em 27/09/2016).
Isto posto, rejeitada a questão preliminar, no mérito
nega-se provimento ao apelo ajuizado em favor de Luís Felipe Costa
Ladislau, mantendo-se, por seus fundamentos, a r. sentença
condenatória. Mantém-se a prisão preventiva antes estabelecida ao
condenado, vez que perduram as razões para tal lançadas as fls.
63/64.
Marco Antônio Pinheiro Machado Cogan
Relator